Tribunal: TJSP
Processo: 1500412-87.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Furto qualificado tentado – Art. 155, §4o, inciso IV, c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – O réu confessou a prática delitiva aos milicianos – Versões exculpatórias mostraram-se incoerentes entre si – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Absolvição ante o reconhecimento de

Ementa:
Furto qualificado tentado – Art. 155, §4o, inciso IV, c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – O réu confessou a prática delitiva aos milicianos – Versões exculpatórias mostraram-se incoerentes entre si – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Absolvição ante o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Inviável – Valor do bem jurídico lesado não é ínfimo – Alta reprovabilidade ante a ação do réu – Diminuição da pena em razão do reconhecimento da participação de menor importância – Incabível – A participação do apelante foi ativa e voluntária, decorrente de nítida divisão de tarefas - Fixação de um regime mais brando para início de cumprimento da pena – Imponderável – Réu é reincidente – Medida diversa da definida na r. sentença se mostraria incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Somente réus não reincidentes podem iniciar o cumprimento da reprimenda em regime aberto ou semiaberto, logo, o recorrente já se encontra beneficiado na r. sentença – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.